Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CNA Multicultura Idiomas Ltda. – EPP, contra a decisão de Id 87350716 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação de conhecimento, requerido por Rodrigo Gomes Vieira, processo PJe 0713508-76.2019.8.07.0020, em desfavor da agravante. A decisão agravada determinou o bloqueio de valores eventualmente existentes em nome da executada, via sistema SisbaJud, bem ainda, em caso positivo, a transferência da importância encontrada para conta a disposição do juízo. No presente agravo (Id 25131152), a recorrente sustenta, em apertado resumo, ter direito ao parcelamento do débito, nos termos do artigo 916 do CPC. Alega que promoveu o depósito do equivalente a 30% (trinta por cento) do valor devido, ao tempo em que pediu o parcelamento da importância remanescente em 6 (seis) prestações, segundo a previsão legal referida. Destaca que o juízo não atentou para o cenário econômico hodierno, o qual tem imposto obstáculos financeiros ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da recorrente. Assinala que não se esquiva do cumprimento da obrigação, buscando tão somente a facilitação no seu adimplemento. Diz ser a decisão combatida desarrazoada, especialmente quando determinou a incidência da multa e dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, sem a prévia intimação da agravante para cumprir espontaneamente a obrigação. Afirma atendidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal. Requer, ao final: Ao teor do exposto, requer que seja o presente recurso recebido e processado, por ser tempestivo, atribuindo-se o efeito suspensivo pleiteado e, consequentemente, ao final seja totalmente provido, bem como seja integralmente reformada a decisão de primeiro grau, nos termos pleiteados e deferido os parcelamento da condenação dada em Sentença a Agravante, ou, em caso de indeferimento, que seja deferido o pedido alternativo não aplicação das multas aplicadas (10% dez por cento de honorários e 10% dez por cento sobre o valor da causa) em razão da penhora antes mesmo da intimação da parte para dar cumprimento espontâneo após o indeferimento do pedido de parcelamento. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 25131933 e Id 25131934. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao parcelamento do débito exigido. Na origem, trata-se de cumprimento da sentença proferida em ação de conhecimento movida pelo ora agravado em desfavor da agravante que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (Id 57004171 do processo de referência). O pronunciamento sentencial em cumprimento foi parcialmente reformado no julgamento de apelação (Id 59851450 do processo de referência), para determinar que a repetição de indébito fosse efetuada na forma simples (Id 82077050 do processo de referência). Com o trânsito em julgado (Id 82077052 do processo de referência), o autor, ora agravado, requereu o cumprimento de sentença (Id 82170560 do processo de referência). Ao receber o requerimento de cumprimento de sentença a magistrada determinou a intimação da devedora, ora agravante, para realizar o “pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor nesta fase do processo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”. (Id 82706890 do processo de referência). A executada/agravante, não obstante, compareceu aos autos, por meio da petição de Id 84989919 do feito originário e, em vez de adimplir à obrigação, preferiu requerer o parcelamento do débito na forma do art. 916 do CPC[4], ao tempo em informou a realização do depósito de 30% (trinta por cento) do valor devido. O exequente, instado a se manifestar acerca do pedido, não aceitou o parcelamento, bem ainda registrou que a devedora não havia realizado, até a data de 8/3/2021, o noticiado depósito (Id 85566604 do processo de referência). Em petição datada de 16/3/2021 (Id 86384379 do processo de referência), o credor/agravado informou que somente em 11/3/2021 a devedora/agravante efetuou o depósito no valor de R$ 5.176,96 (cinco mil cento e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) relativo à guia apresentada em 2/3/2021 (Id 84989920 do processo de referência) por ocasião do pedido de parcelamento. Sobreveio, então, a decisão ora combatida, confira-se: O pedido de parcelamento realizado pela executada não foi aceito pelo credor. Considerando o transcurso do prazo para pagamento espontâneo do débito exequendo, promova-se o bloqueio de valores no sistema Sisbajud, conforme última planilha atualizada (ID 86384379), já abatido o depósito judicial realizado. Localizado saldo bancário, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e intime-se a parte devedora para eventual impugnação à penhora, no prazo de 15 dias. Não havendo impugnação, prossiga-se nos termos da decisão de ID 86333055, cujos dados bancários constam da petição de ID 86384379. Caso a penhora eletrônica de valores não seja suficiente para garantia integral da dívida, promovam-se as pesquisas de bens nos sistemas Renajud e Infojud. Em que pese a insatisfação da agravante, vale destacar que a previsão contida no caput do art. 916 do CPC não se aplica ao caso de cumprimento de sentença, consoante expressa disposição do § 7o do mesmo dispositivo processual, verbis: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. [...] § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. (grifos nossos) A norma mencionada pela agravante expressamente não se aplica à pretensão de parcelamento em cumprimento de sentença. Não há direito potestativo a ser observado, porquanto diverso o regime jurídico em relação aos embargos à execução. A parte agravante/executada não obteve pronunciamento favorável do credor/agravado, que poderia ter consentido com o pagamento diferido do débito, porque o interesse é meramente patrimonial e, portanto, disponível. A simples alegação de crise econômica como fundamento para obter pronunciamento judicial favorável à superação do óbice legal para viabilizar o reconhecimento de direito ao parcelamento do débito não se sustenta, porque desprovida de guarnecimento legal e de demonstração concreta da situação ventilada. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO CPC/73. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 916, § 7o, DO CPC/2015. 1. Não há se falar na aplicação dos artigos 475-R e 745-A do CPC/73 quando o cumprimento de sentença foi iniciado já sob a égide do novo Código de Processo Civil. 2. O parcelamento do débito exequendo, previsto no caput do artigo 916 do novo CPC, não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme vedação legal contida no § 7o do referido dispositivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1053332, 07100326120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. PARCELAMENTO. PROPOSTA. INSTITUTO RESERVADO À AÇÃO EXECUTIVA (CPC, ART. 916, § 7o). PARCELAMENTO SUJEITO AO ASSENTIMENTO DO CREDOR. RECUSA. LEGITIMIDADE. ASSEGURAÇÃO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO. EXECUTADA. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. AFERIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. PROVIDÊNCIA AFETA AO DEVEDOR (CPC, ART. 525, §4o). DEPÓSITO PARCIAL. DIRECIONAMENTO À REALIZAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ESCOLHA RESERVADA AOS CREDORES. VERBAS DE NATUREZA DIVERSA E CREDORES DISTINTOS (CC, ART. 352). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença as disposições procedimentais pertinentes à execução, esse diálogo procedimental encontra limite na subsistência de disposições específicas ou ressalvas expressamente pontuadas pelo próprio legislador processual, resultando que, em tendo o legislador expressamente ressalvado que o instituto da "moratória processual" traduzida na faculdade de o executado, recolhendo parte do débito, parcelar o remanescente em até 06 parcelas mensais, não se aplica ao cumprimento de sentença, inviável que a vedação positivada seja ignorada e assegurado ao excutido na fase executiva o exercício dum direito que não lhe fora assegurado, salvo em havendo concordância do credor com o parcelamento proposto (CPC, arts. 513 e 916, §7o). 2. Sobejando no ambiente do executivo duas obrigações de gêneses e titulares diversos, pois compreendem o crédito reconhecido à parte e os honorários de sucumbência, a regra da imputação de pagamento albergada no artigo 352 do Código Civil não encontra aplicabilidade, pois somente é assegurada ao obrigado a escolha a qual deles oferece pagamento quando acoçado por dois ou mais débitos da mesma natureza perante o mesmo credor, ressoando que, patenteada a insuficiência do valor depositado, compete aos credores indicar a qual débito se refere o montante caucionado, pois a execução se faz em prol do crédito. 3. Ressoa inviável debitar-se ao juízo do cumprimento de sentença a obrigação de valer-se do contador judicial para resolver eventual divergência apontada pelo executado quanto ao valor do crédito individualizado pelo exequente, não traduzindo a pretensão medida consentânea com os postulados inerentes ao procedimento executório, pois é ônus do devedor evidenciar alegado excesso, indicando os eventuais equívocos em que incorreram os cálculos apresentados pelo credor, estando a interseção do órgão de assistência reservada à elucidação de eventuais dissensos entre as partes e a critério do juiz, pois não pode atuar como assistente de qualquer dos litigantes (CPC, art. 525,§ 4o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1272492, 07140433120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa situação, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, se mostra inviável o reconhecimento daquele. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Na verdade, o dano pode ocorrer de maneira reversa, com o prolongamento da lide, em prejuízo da entrega efetiva da prestação jurisdicional e, notadamente do credor, porque retarda a satisfação do seu direito material. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante das considerações feitas, não verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.